Tribunal: STM
Processo: 7000385-93.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. SURSIS PROCESSUAL. LEI N° 9.099/95. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a matéria versando sobre transação penal é perfeitamente discutível em sede de habeas corpus.
Habeas Corpus impetrado sob a alegação de haver constrangimento ilegal no procedimento de concessão do benefício do “sursis” processual.
A defesa sustenta que, antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público Militar deveria ter feito a proposta de “sursis” e, somente se o benefício não fosse aceito ou descumprido, deveria propor a ação penal. Alega que, não tendo sido observada essa ordem, houve manifesta violação ao devido processo legal.
Presentes os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, o Ministério Público poderá oferecer a proposta de “sursis” até a sentença condenatória. Inteligência do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O “sursis” processual não é um direito subjetivo do acusado. Ausência de ilegalidade ou DE constrangimento ilegal. Conhecimento do Writ e, no mérito, não concedida a ordem por falta de amparo legal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
10/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000385-93.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT", POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000385-93.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. SURSIS PROCESSUAL.
LEI N° 9.099/95. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM
DENEGADA. UNÂNIME.
É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a matéria versando sobre transação
penal é perfeitamente discutível em sede de habeas corpus.
Habeas Corpus impetrado sob a alegação de haver constrangimento ilegal no procedimento
de concessão do benefício do “sursis” processual.
A defesa sustenta que, antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público Militar deveria ter
feito a proposta de “sursis” e, somente se o benefício não fosse aceito ou descumprido,
deveria propor a ação penal. Alega que, não tendo sido observada essa ordem, houve
manifesta violação ao devido processo legal.
Presentes os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, o Ministério Público poderá
oferecer a proposta de “sursis” até a sentença condenatória. Inteligência do Enunciado 337
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O “sursis” processual não é um direito subjetivo
do acusado. Ausência de ilegalidade ou DE constrangimento ilegal. Conhecimento do Writ e,
no mérito, não concedida a ordem por falta de amparo legal. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr JOSÉ COÊLHO
FRREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do
"writ", por inadequação da via eleita, e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem por
falta de amparo legal.
Brasília, 10 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Marcelo da Silva Trovão,
Defensor Dativo nomeado, em favor de ROGÉRIO DIONÍSIO, que responde a Ação Penal
Militar nº 7000761-59.2018.7.11.0001, perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por
suposta prática do crime tipificado no art. 248, parágrafo único, do CPM, uma vez que teria
se apropriado de coisas móveis pertencentes à Marinha do Brasil.
Narra o Impetrante, em síntese, que, no dia 10/10/2018, o magistrado de 1º grau
recebeu a Denúncia e que, somente em 15/8/2019, o Ministério Público Militar ofereceu a
proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o que foi aceito
pelo Paciente na Audiência Admonitória realizada no dia 17/9/2019, estando ele, na
qualidade de réu, o que configuraria constrangimento ilegal.
Afirma que, na ocasião, foi expedida Carta Precatória à Justiça Federal da
Seção de Angra dos Reis (Município onde reside) para fiscalizações das condições impostas.
A partir de 8/3/2021, o Paciente passou a apresentar-se virtualmente para cumprimento do
sursis processual, tendo em vista que a fiscalização foi transferida para o Município de Volta
Redonda.
Aduz que, posteriormente, chegou ao conhecimento do juízo a informação de
que o Paciente teria se envolvido em outras acusações de competência do Juízo Estadual,
sendo, assim, revogada a suspensão condicional do processo e determinado o prosseguimento
do feito.
Sustenta que a denúncia foi recebida quando, na realidade, primeiro teria que
vir a proposta de sursis processual e, caso a mesma não fosse aceita ou descumprida, deveria
em seguida ser recebida, se preenchesse os requisitos legais.
Alega que o Paciente permanece na qualidade de réu desde o dia 10/10/2018
(data do recebimento da denúncia), em manifesta violação ao devido processo legal, o que
configuraria o constrangimento ilegal. Pondera que, uma vez revogados os benefícios do
sursis processual, todos os atos processuais devem ser declarados nulos desde a denúncia,
não havendo que se falar em suspensão da prescrição, haja vista tratar-se de nulidade
absoluta.
Requer a concessão da medida liminar para determinar o sobrestamento do
feito, suspendendo-se, assim, os prazos processuais, até o julgamento do presente writ. No
mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para decretar a nulidade de todos os
atos processuais desde o recebimento da denúncia.
Em Decisão de 5/6/2024, indeferi a liminar por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão (Evento 7).
Em Decisão de 7/6/2024, não acolhi o Pedido de Reconsideração (Evento 14).
Em Despacho de 10/6/2024, deferi a realização do julgamento do presente feito
na modalidade por Videoconferência, nos termos do art. 2º do Ato Normativo nº 426, de 15
de junho de 2020 (Evento 25).
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 11/6/2024, o Ministro Presidente deferiu o pedido defensivo
de sustentação oral, na modalidade presencial ou por videoconferência, nos termos do art. 6º,
inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 28).
Em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
prestou os esclarecimentos necessários à instrução do presente feito (Evento 32).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do presente writ, diante da inadequação da via eleita, e, no mérito,
pela não concessão da ordem por falta de amparo legal. (Evento 36).
Em Despacho de 24/6/2024, deixei de acolher novo pedido de reconsideração
da Decisão que indeferiu a liminar (Evento 44).
Em 24/6/2024, o Defensor Dativo requereu a sua intimação pessoal para todos
os atos processuais, especialmente para o dia da realização do julgamento do presente Writ
por videoconferência (Evento 52).
A SEJUD certificou que foi distribuído, no Supremo Tribunal Federal,
o Habeas Corpus nº 243.039, referente ao ora Paciente (Evento 53).
Em Decisão de 1/7/2024, reconsiderei as Decisões anteriores, e concedi a
liminar requerida para determinar o sobrestamento do feito em curso na 4ª Auditoria da 1ª
CJM até o julgamento do mérito do presente writ (Evento 57).
A SEJUD certificou que o Exmo. Sr. Ministro FLÁVIO DINO, do Supremo
Tribunal Federal (Relator), proferiu Decisão nos autos do Habeas Corpus nº 243.039, em que
negou seguimento ao Writ (Evento 63).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de não cabimento do
presente habeas corpus por inadequação da via eleita. Aduz que o presente writ foi utilizado
como sucedâneo recursal, e que o instrumento processual cabível seria a Correição Parcial,
nos termos do art. 498, “a”, do CPPM.
Data vênia, não merece prosperar a arguição.
O habeas corpus é uma ação constitucional – art. 5º, LXVIII – de caráter penal,
também prevista nos arts. 466 a 480 do CPPM, destinada a evitar ou de cessar violência ou
ameaça à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que a jurisprudência dos Tribunais superiores orienta-se no sentido de
que o habeas corpus não é sucedâneo recursal. Entretanto, o pleito defensivo cinge-se à
alegação de violação ao devido processo legal, por revogação dos benefícios do sursis
processual, o que configuraria o constrangimento ilegal.
Contudo, é sabido que, atualmente, tem-se conferido uma maior amplitude e
elasticidade ao manejo do habeas corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível
ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na tramitação de processo, ainda que em fase
de execução, que poderá resultar no cerceamento da liberdade de locomoção do Acusado.
Na lição de Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes
históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição,
jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”
Ademais, os nossos tribunais já assentaram o entendimento de que a matéria
sobre transação penal é perfeitamente discutível em sede de habeas corpus, a exemplo do
seguinte julgado da Suprema Corte:
"Penal e Processual Penal. 2. A celebração de acordo de transação penal não acarreta a
perda de objeto de habeas corpus em que se alega atipicidade da conduta e ausência de justa
causa.
3. Embora o sistema penal negocial possa acarretar aprimoramentos positivos em certas
hipóteses, a barganha no processo penal inevitavelmente gera riscos relevantes aos direitos
fundamentais do imputado e deve ser estruturada de modo limitado, para evitar a imposição
de penas pelo Estado de forma ilegítima.
4. Ainda que consentidos pelo imputado, os acordos penais precisam ser submetidos à
homologação judicial, pois o julgador deve realizar controle sobre a legitimidade da
persecução penal, de modo que casos de manifesta atipicidade da conduta narrada, extinção
da punibilidade do imputado ou evidente inviabilidade da denúncia por ausência de justa
causa acarretem a não homologação da proposta.
5. Portanto, não há perda de objeto do habeas corpus em que se alega a atipicidade da
conduta e a falta de justa causa para a persecução penal, ao passo que, se concedido,
inviabiliza-se a manutenção do acordo de transação penal, ainda que consentido pelo
imputado.
6. Precedente desta Segunda Turma no sentido de que constitui constrangimento ilegal 'a mera
intimação para comparecimento à audiência preliminar para proposta de transação penal, se
o fato é atípico' (HC 86.162, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006).
7. Ordem concedida para determinar a análise do mérito da impetração, visto que a
realização do acordo de transação penal não é motivo legítimo para a sua perda de objeto.".
(HC 176785, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020.)
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa linha de entendimento, ao contrário do que sustenta o ilustre
parecerista do custos legis, o Habeas Corpus constitui medida idônea para o exame do pleito
do Impetrante, qual seja, a nulidade de todos os atos processuais desde o recebimento da
denúncia, uma vez revogado os benefícios do sursis processual.
Dessa forma, não é de recusar a idoneidade do habeas corpus, considerando a
eventualidade de ser confirmada a ilegalidade apontada pela Defesa por ocasião do
recebimento da denúncia sem a proposta de sursis processual.
Isso posto, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, porquanto presentes as condições para o regular
processamento do writ.

MÉRITO
No presente habeas corpus, o Impetrante sustenta a ocorrência de nulidades
processuais, argumentando que o benefício do sursis processual fora proposto pelo Ministério
Público Militar a cerca de 9 (nove) meses após o recebimento da denúncia.
Alega que “a proposta de suspensão condicional do processo deveria vir
acompanhada da denúncia e, se aceita, o juiz receberia a denúncia e submeteria o réu a
período de prova, em atenção do devido processo legal.”.
Argumenta que “com a decretação da nulidade dos atos processuais, deve-se
iniciar a instrução criminal, com o consequente deferimento do prazo para que o paciente
apresente a resposta à acusação, prevista nos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo
Penal Comum, em aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal Militar”.
Nesse contexto, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais,
desde o recebimento da denúncia.
Colhe-se dos autos que o Paciente responde à Ação Penal Militar 7000761-
59.2018.7.01.0001 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 248, parágrafo único, do
CPM por suposta apropriação de coisas móveis pertencentes à Marinha do Brasil.
O cerne da questão, conforme ressaltado pela Defesa, reside na tese de que a
proposta de sursis processual (15/8/2019) ocorrera após a Decisão de recebimento da
denúncia (10/10/2018), o que geraria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, no dia
25/4/2019, o MPM se deu por satisfeito com a prova oral produzida e requereu a Folha de
Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, para avaliação da possibilidade de apresentação
de proposta de sursis processual. O referido magistrado registrou que, desde o
oferecimento da denúncia até tal ocasião, não houvera requerimento, pela defesa, de
intimação do MPM para apresentação de proposta de sursis processual.
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) foi anexada aos autos, em 14/5/2019,
e, em 17/9/2019, foi realizada a audiência admonitória, quando o acusado aceitou o sursis
processual e as condições impostas.
Em 13/3/2023, o magistrado a quo acolheu o pedido do MPM e revogou o
sursis processual.
Inicialmente, a despeito de posicionamentos do STF, sobreleva destacar que, na
jurisprudência deste Tribunal, permanece firme o entendimento quanto à inaplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal no processo penal militar, diante da especialidade desta
Justiça castrense, valendo conferir as ementas dos seguintes julgados:
“[...] VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
UNANIMIDADE. [...]. O pleito defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de
Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi
consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à incidência do ANPP na
Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado,
nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular nº 18 do STM. Ademais, o veredito proferido
por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o
Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está reafirmando que a aplicação desse
instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, já em grau recursal;
segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão
voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os
princípios norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou
apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando, nesse
sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante.
Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade.”
(STM. Agravo Interno nº 7000250-18.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 14/06/2023); (Grifos no original.)
“[...]. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. II. O
entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. [...]. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.”
(STM. HC nº 7000369-76.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 22/06/2023).
Efetivamente, é incabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito desta Justiça Castrense.
O fato de a Lei nº 13.964/2019 não ter acrescentado dispositivo que estendesse
o ANPP ao direito penal e processual penal militar não ocorreu por omissão, mas, sim, por
opção deliberada do legislador ordinário que, quando quis alterar o Direito castrense, por
meio da Lei nº 13.964/2019, o fez de maneira expressa, tendo se limitado a acrescentar o art.
16-A ao CPPM. Trata-se do chamado “silêncio eloquente” utilizado pelo legislador, ao propor
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a incidência do referido benefício tão somente em relação ao Código de Processo Penal
comum, o que indica a clara intenção de afastar a aplicação do instituto no âmbito da Justiça
castrense.
De outro lado, não haveria que se aventar a possibilidade de aplicação da
analogia integrativa da alínea “a” do art. 3º do CPPM, uma vez que ela somente seria cabível
diante de lacuna involuntária na norma processual castrense. Ainda que se admitisse a
alegada omissão, o dispositivo legal em epígrafe só permite que os casos omissos do CPPM
sejam supridos pela legislação processual penal comum quando não houver prejuízo à índole
do processo penal militar, o que, diga-se, não é o caso.
O direito penal e o direito processual penal militar são dotados de características
próprias e têm a sua razão na salvaguarda de valores, prerrogativas, deveres e obrigações
especiais, indeclináveis e intransigíveis, cuja inobservância acarretaria no comprometimento
do regular funcionamento das Instituições Militares.
O Acordo de Não Persecução Penal não foi pensado para ser aplicado a esta
Justiça castrense e a sua eventual aplicação afetaria a índole do processo penal militar, além
de fragilizar princípios e valores basilares e imprescindíveis para a existência e o regular
funcionamento das Forças Armadas.
A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça especializada, está
consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte castrense, in verbis:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
De qualquer modo, observa-se que, no caso, o MPM havia oferecido a proposta
do sursis processual, considerando a condição prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (o fato
de o acusado não estar sendo processado por outro crime). Entretanto, o referido benefício foi
revogado em virtude de que o beneficiário fora denunciado por crime de estelionato na
Justiça Comum (causa obrigatória de revogação do sursis processual).
Nesse sentido, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
“a insurgência da Defesa não merece guarida, uma vez que não há que se falar em aplicação
do sursis processual na hipótese em questão, tendo em vista que o Paciente não preenche um
dos requisitos necessários para a sua concessão, repita-se à exaustão. Em outras palavras, o
benefício foi concedido no momento oportuno e posteriormente revogado, diante da
existência de causa obrigatória de revogação, tudo em observância à legislação de regência e
à jurisprudência referente à matéria, inexistindo qualquer constrangimento ilegal ou abuso de
poder a ser afastado mediante Habeas Corpus.”
Vale registrar que, acerca da natureza jurídica do referido instituto, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu, definindo-a como acordo extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, e não como um direito público subjetivo deste último, in
verbis:
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei
13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o
Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do
dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.” (STF, Segunda
Turma, HC 201.610 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2021).
Vale destacar o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no sentido da
inaplicabilidade das disposições da Lei nº 9.099/95 à Justiça Militar, cujo fragmento adoto
como razão adicional de decidir, in verbis:
“Inicialmente, cumpre destacar que as disposições da lei 9.099/95 são inaplicáveis à Justiça
Militar, conforme preconiza o art. 90-A, da referida Lei, e a Súmula 9, dessa eg. Corte
castrense. Contudo, nas hipóteses em que o acusado é civil e responde por crime cuja pena
mínima é igual ou inferior a um ano – como é o caso dos autos –, esse eg. Tribunal Superior
admite a aplicação dos benefícios despenalizadores da supracitada Lei, desde que preenchidos
os requisitos necessários.
Consoante previsto no art. 89, da Lei 9.099/95, a proposta de suspensão condicional do
processo é uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado.
Portanto, não há obrigatoriedade sequer de apresentação da referida proposta.
Contudo, entendendo cabível e estando presentes os requisitos previstos no mencionado art.
89, da Lei 9.099/95, o órgão do Parquet poderá oferecer a proposta de “sursis” até a
prolação da sentença condenatória, ao contrário do que afirma a Defesa.
Com efeito, embora o caput do art. 89 da Lei 9.099/95 disponha que o Ministério Público
poderá propor o “sursis” ao oferecer a denúncia, extrai-se do Enunciado 337 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça que é cabível a concessão da suspensão condicional do processo
até a prolação da sentença.
Na hipótese vertente, o órgão do Parquet ofereceu a proposta do “sursis” após ter vindo aos
autos certidão de que os processos que constavam na Folha de Antecedentes Criminais do
acusado haviam sido arquivados em definitivo (evento 89). Tal circunstância era necessária
para a concessão do “sursis”, já que o art. 89, da Lei 9.099/95, prevê como condição para o
benefício o fato de o acusado não estar sendo processado por outro crime.
Contudo, é de se notar que o benefício concedido ao Paciente foi revogado diante da
constatação de que ele fora denunciado por crime de estelionato na Justiça comum, conforme
mencionado alhures, fato esse que é causa obrigatória de revogação do “sursis”.
“[...]”
Outrossim, verifica-se que a insurgência da Defesa não merece guarida, uma vez que não há
que se falar em aplicação do “sursis” processual na hipótese em questão, tendo em vista que
o Paciente não preenche um dos requisitos necessários para a sua concessão, repita-se à
exaustão. Em outras palavras, o benefício foi concedido no momento oportuno e
posteriormente revogado, diante da existência de causa obrigatória de revogação, tudo em
observância à legislação de regência e à jurisprudência referente à matéria, inexistindo
qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser afastado mediante Habeas Corpus.”
Por derradeiro, impõe-se registrar que não cabe ao Judiciário determinar a
realização do acordo ao Ministério Público. In casu, tanto o Promotor de Justiça Militar como
a PGJM posicionaram-se contrariamente à proposta do acordo ao Paciente por ausência dos
requisitos legais.
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, assim, pela improcedência do pleito defensivo, uma vez que restou
demonstrada a ausência de qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser reparado
pelo remédio heroico.
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a ordem por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364419v6 e do código CRC 924a768d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/9/2024, às 18:28:20
7000385-93.2024.7.00.0000
40001364419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR